Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-17.2024.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA. COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA.
MULTA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral, interposto
contra
sentença
que
não
acolheu
a
justificativa de ausência de membro da
mesa
receptora
e
aplicou
multa
por
ausência injustificada nos dois turnos das
eleições 2024.
2. O recorrente alega dano irreparável em
seu aparelho celular, impossibilitando a
comunicação com a Justiça Eleitoral, bem
como incompatibilidade entre os horários de
funcionamento do órgão e seu horário de
trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a justificativa apresentada pelo
recorrente para sua ausência como membro
da mesa receptora nas eleições de 2024 é

Num. 44638538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419800000043578104
Número do documento: 25072508354419800000043578104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:28
suficiente para afastar a aplicação da multa;
e (ii) se a majoração da multa aplicada pelo
juízo
de
primeira
instância
possui
fundamentação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas apresentadas pelo recorrente
são
insuficientes
para
comprovar
a
impossibilidade de comunicação com a
Justiça
Eleitoral,
notadamente
porque
existem
outros
meios
de
contato
disponíveis.
5. A alegação de incompatibilidade de
horários não foi comprovada por meio de
documentos que atestassem a jornada de
trabalho do recorrente.
6. O juízo de origem não fundamentou a
majoração da multa, limitando-se a aplicar a
decuplicação prevista na Resolução TSE
23.659/2021, sem embasá-la na situação
econômica do eleitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
provimento
parcial
para,
mantendo a aplicação da multa, reduzi-la
para o mínimo legal, qual seja, de R$ 35,13,
já computados os dois turnos.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
membro da mesa receptora, mesmo diante
da alegação de problemas de comunicação
e incompatibilidade de horários, enseja a
aplicação de multa quando não comprovada
a impossibilidade de contato com a Justiça
Eleitoral. 2. A majoração da multa por
ausência injustificada deve ser devidamente
fundamentada, com base na situação
econômica do eleitor, sob pena de violação
aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
_________
Dispositivos rele

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600381-17.2024.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Recusa ou Abandono do Serviço Eleitoral, Eleições - 1° Turno, Eleições - 2° Turno
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600381-
17.2024.6.16.0178, que aplicou a multa no valor de R$ 175,56 (cento e setenta e cinco reais e
cinquenta e seis centavos) por tuno em que o(a) requerido(a) faltou. Consequentemente, condenou,
com fulcro no artigo 124 do Código Eleitoral e nos artigos 133 "caput", 129, §1º e 127 "caput",
todos estes da Res. TSE nº 23.659/2021, ao(à) eleitor(a) Lucas Rogerio Costa Fradique ao
pagamento de multa de R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos). Consignou
que a reprimenda deverá ser paga no prazo de 30 dias, consoante o artigo 254 do Código de
Normas deste TRE-PR (Provimento nº 02/2021-CRE-PR). (Composição de Mesa Receptora de
natureza administrativa iniciado a fim de apurar o suposto não atendimento, pelo(a) eleitor(a) Lucas
Rogerio Costa Fradique, no(s) dia(s) 06/10/2024 e 27/10/2024, à convocação para os trabalhos
eleitorais referentes às Eleições de 2024.Extrai-se do material probatório juntado aos autos que
o(a) eleitor foi devidamente convocado(a), tendo, inclusive, confirmado o recebimento da
convocação. Ainda, nota-se, por meio da(s) ata(s) acostadas ao caderno processual, que não há
registro de presença do(a) requerido(a) nos trabalhos eleitorais). RE18
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCAS ROGERIO COSTA FRADIQUE (RECORRENTE)
JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638538
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419800000043578104
Número do documento: 25072508354419800000043578104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.834

RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA
0600381-
17.2024.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUCAS ROGERIO COSTA FRADIQUE
RECORRIDO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA. COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA.
MULTA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral, interposto
contra
sentença
que
não
acolheu
a
justificativa de ausência de membro da
mesa
receptora
e
aplicou
multa
por
ausência injustificada nos dois turnos das
eleições 2024.
2. O recorrente alega dano irreparável em
seu aparelho celular, impossibilitando a
comunicação com a Justiça Eleitoral, bem
como incompatibilidade entre os horários de
funcionamento do órgão e seu horário de
trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a justificativa apresentada pelo
recorrente para sua ausência como membro
da mesa receptora nas eleições de 2024 é

Num. 44638538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419800000043578104
Número do documento: 25072508354419800000043578104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:28
suficiente para afastar a aplicação da multa;
e (ii) se a majoração da multa aplicada pelo
juízo
de
primeira
instância
possui
fundamentação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas apresentadas pelo recorrente
são
insuficientes
para
comprovar
a
impossibilidade de comunicação com a
Justiça Eleitoral, notadamente porque existem outros meios de contato disponíveis.
5. A alegação de incompatibilidade de
horários não foi comprovada por meio de
documentos que atestassem a jornada de
trabalho do recorrente.
6. O juízo de origem não fundamentou a
majoração da multa, limitando-se a aplicar a
decuplicação prevista na Resolução TSE
23.659/2021, sem embasá-la na situação
econômica do eleitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
provimento
parcial
para,
mantendo a aplicação da multa, reduzi-la
para o mínimo legal, qual seja, de R$ 35,13,
já computados os dois turnos.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
membro da mesa receptora, mesmo diante
da alegação de problemas de comunicação
e incompatibilidade de horários, enseja a
aplicação de multa quando não comprovada
a impossibilidade de contato com a Justiça
Eleitoral. 2. A majoração da multa por
ausência injustificada deve ser devidamente
fundamentada, com base na situação
econômica do eleitor, sob pena de violação
aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral,
art.
124;
Resolução
TSE

Num. 44638538 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419800000043578104
Número do documento: 25072508354419800000043578104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:28
23.659/2021, arts. 129, § 1º, a e b, 133;
CPC, arts. 154 e 275.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de procedimento eleitoral de natureza administrativa, autuado como CMR -
composição de mesa receptora, nos quais se apurou recusa ou abandono de serviço eleitoral nos
dias 06/10/2024 e 27/10/2024 pelo eleitor Lucas Rogerio Costa Fradique nas eleições 2024.
Citado, o eleitor apresentou, no mesmo ato e via WhatsApp, suas justificativas para a ausência
(id. 44383241), vindo, posteriormente, a reiterá-las por e-mail, com mais detalhes (id. 44383244).
Por sentença, as justificativas não foram aceitas, sendo aplicadas ao eleitor multas de R$ 175,56
por turno faltante, fixando como condenação total o valor de R$ 351,30 (id. 44383245).
Inconformado, o prestador apresentou justificativa sobre sua ausência (id. 44383255), aduzindo,
em síntese, que: (i) seu celular sofreu um dano irreparável, o que impossibilita sua comunicação;
(ii) por seu celular estar estragado não conseguiu contatar a Justiça Eleitoral ou tomar
providências para cumprir a convocação; (iii) os horários da Justiça Eleitoral entraram em conflito
com os horários do seu trabalho; (iv) não conseguiu se comunicar com o TRE por conta dos
horários incompatíveis; (v) esses motivos impossibilitaram justificar a ausência ou regularizar a
situação.
O juízo de origem recebeu essa nova justificativa como recurso (id. 44383256) e determinou a
remessa a este Regional.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 44411514).
É o relatório.

Num. 44638538 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419800000043578104
Número do documento: 25072508354419800000043578104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:28
VOTO
Admissibilidade
No caso em questão, o juízo a quo determinou ao oficial de justiça desta Zona Eleitoral o
cumprimento de mandado para intimação do eleitor Lucas Rogério Costa Fradique. Ocorre que a
intimação foi realizada por meio de mensagem via WhatsApp, o que não cumpre a determinação
judicial. Ressalte-se que, uma vez encarregado do cumprimento do mandado, compete ao oficial
de justiça diligenciar pessoalmente ao local indicado, sendo vedado utilizar meios diversos para a
prática do ato, conforme se extrai das seguintes disposições do CPC:
Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:
I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu
ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o
ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;
II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;
III - entregar o mandado em cartório após seu cumprimento;
(...)
Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio
eletrônico ou pelo correio.
§ 1º A certidão de intimação deve conter:
I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o
número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu;
II - a declaração de entrega da contrafé;
III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado.
§ 2º Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital.
Portanto, competindo ao oficial de justiça designado para o ato promover a intimação do eleitor
pessoalmente, a comunicação via WhatsApp não se revela válida.
Note-se que este Regional possui normativo disciplinando o uso dos serviços de mensageria
eletrônica para fins de comunicação de atos judiciais, a saber a Resolução TRE-PR 852/2020,
que disciplina a matéria da seguinte maneira:
Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a intimação
de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e de televisão, de
provedores de aplicações de internet e de advogados, serão consideradas válidas quando
observarem as regras estabelecidas nos normativos específicos.
Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as notificações, as
comunicações ou as intimações por serviços de mensagens instantâneas dependerão de
prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação para serem consideradas
válidas com o envio e recebimento no número informado no respectivo termo de adesão ou em
procuração com essa finalidade.
[não destacado no original]
Considerando que a intimação foi realizada em 04/02/2025, ou seja, fora do período eleitoral,
tem-se que a mesma é inválida e, por esse motivo, o recurso é tempestivo, visto que o recorrente

Num. 44638538 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419800000043578104
Número do documento: 25072508354419800000043578104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:28
sequer havia sido validamente intimado até o momento da sua interposição.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
No caso em análise, o eleitor Lucas Rogério Costa Fradique foi regularmente convocado e
cientificado do ato de nomeação pela Justiça Eleitoral, sendo disponibilizados horário, datas,
funções e local, informações das quais o recorrente declarou estar ciente, para atuar como
primeiro secretário na seção 596, do local de votação Universidade Tuiuti do Paraná, para os dois
turnos, que seriam realizados nas datas 06/10/2024 e 27/10/2024, sendo a ciência confirmada
regularmente em 03/06/2024 (id. 44383081).
No entanto, nos dias das duas eleições, não compareceu ao local de votação (id. 4438079 e
44383236), tampouco apresentou justificativa no prazo legal, que é de até trinta dias a contar de
cada ausência, na forma do artigo 124 do Código Eleitoral.
Citado em 17/01/2025 (id. 44383240), o eleitor inicialmente afirmou que não compareceu no 1º
turno devido a um acidente de trânsito e no 2º turno porque seu celular foi danificado (id.
44383241). Posteriormente, ao enviar sua justificativa por e-mail (id. 44383244), alterou-a
parcialmente, alegando que as ausências a ambos os turnos estariam ligadas à danificação do
seu celular, que teria ocorrido no dia 03/09/2024, cerca de um mês antes do primeiro turno.
Após ser intimado da sentença, apresentou nova justificativa (id. 44383255), aduzindo em síntese
que seu celular tinha estragado dias antes da eleição, o que impossibilitou sua comunicação com
a Justiça Eleitoral ou a tomada de providências necessárias para cumprir a convocação, e além
disso que os horários de funcionamento do órgão eram conflitantes com os do seu trabalho, o que
também impossibilitou sua comunicação presencial para informar o ocorrido.
O recorrente apresentou a título de prova fotografias que mostram um aparelho celular danificado,
mas que não permitem verificar o seu número, sendo imprestáveis como meio de prova.
Apresentou também duas capturas de tela, alegadamente do aparelho celular de sua namorada -
que sequer foi qualificada, não se sabendo seu nome e demais informações -, afirmando que a
conversa tida com ela serviria como prova de que seu aparelho celular estaria danificado. A
conversa, contida no id. 44383244, é a seguinte:
Essa imagem não traz qualquer elemento mínimo de prova de que realmente se tratava de uma
conversa entre o recorrente e sua namorada e, muito menos, que a falta de respostas por sua
parte era consequência de seu aparelho estar danificado. Ainda, observa-se que o recorrente
afirma, nessa peça, que o número do seu aparelho celular registrado na Justiça Eleitoral seria o
mesmo retratado na conversa acima; todavia, o número que aparece é o 4188614306; em que
pese realmente no seu cadastro eleitoral constar que esse é o seu número de telefone (id.
44383080), a sua citação foi efetivada por número diverso - 4192439947, a partir de contato por
ele iniciado com a zona eleitoral (id. 44383241).
Com essa base probatória, afirmou que não conseguia enviar as mensagens e declarou que não
teve condições financeiras de fazer o conserto do aparelho celular.

Num. 44638538 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419800000043578104
Número do documento: 25072508354419800000043578104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:28
Todavia, a alegação de que os horários de seu trabalho não são compatíveis com o horário de
funcionamento da Justiça Eleitoral não tem condições mínimas de ser acolhida, pois não foi
apresentado qualquer tipo de declaração, folha de ponto ou outro tipo de comprovante capaz de
demonstrar seus horários de trabalho e a impossibilidade de se ausentar do serviço para atender
à convocação expedida pela Zona Eleitoral.
Além disso, a argumentação trazida pelo recorrente desconsidera o fato de que existem diversos
meios alternativos de comunicação com a Justiça Eleitoral, como e-mail, telefone, entre outros,
amplamente acessíveis a todos os cidadãos.
Além disso, reitera-se que o recorrente apresentou justificativa distinta daquela registrada por
ocasião da sua citação (id. 44383241), o que compromete a coerência e credibilidade de sua
defesa.
Todavia, embora as circunstâncias evidenciem que o recorrente não adotou as providências
mínimas para comunicar sua impossibilidade de comparecimento, inclusive deixando de buscar
meios alternativos de contato com a Justiça Eleitoral ao longo de um período considerável - mais
de dois meses desde a alegada quebra do aparelho celular - sua conduta, embora reprovável,
não se revestiu de má-fé deliberada. Desse modo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, entendo que a aplicação da multa deve ser mantida, mas em valor reduzido.
Observa-se que o juízo de origem não fundamentou a majoração da multa que impôs, limitando-
se a aplicar à base de cálculo a decuplicação prevista na Resolução TSE 23.659/2021, mas sem
indicar o seu fundamento de validade, qual seja, a situação econômica do eleitor. A norma
referida está assim redigida:
Art. 129. A pessoa que deixar de se apresentar aos trabalhos eleitorais para os quais foi
convocada e não se justificar perante o juízo eleitoral nos 30 dias seguintes ao pleito incorrerá
em multa.
§ 1º A fixação da multa a que se refere o caput observará a variação entre o mínimo de 10% e
o máximo de 50% do valor utilizado como base de cálculo, podendo ser decuplicada em
razão da situação econômica do eleitor ou eleitora, ficando o valor final sujeito a duplicação
em caso de:
a) a mesa receptora deixar de funcionar por sua culpa; ou
b) a pessoa abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa, hipótese na qual o
prazo aplicável para a apresentação de justificativa será de 3 dias após a ocorrência.
§ 2º A aplicação da multa de que trata este artigo observará, no que couber, o disposto nos §§
1º a 3º do art. 127 desta Resolução.
§ 3º Recolhida a multa, será observado o previsto no art. 128 desta Resolução.
(...)
Art. 133. A base de cálculo para aplicação das multas previstas nesta Resolução, salvo se
prevista de forma diversa, será R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Portanto, ainda que fixada a multa no máximo de 50% da base de cálculo, o que corresponde à
praxe da Justiça Eleitoral, obtém-se o valor de R$ 17,565 por turno, totalizando R$ 35,13. Não
havendo nos autos informações quanto à situação econômica do eleitor, não se justifica a
imposição da decuplicação. Também não configuradas as hipóteses das alíneas "a" e "b" do § 1º

Num. 44638538 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419800000043578104
Número do documento: 25072508354419800000043578104
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:28
do artigo 129 da resolução, não se justifica ainda a duplicação do valor, que fica arbitrado em R$
35,13 no total.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento parcial para, mantendo a aplicação da multa, reduzi-la para o mínimo legal, qual seja,
de R$ 35,13, já computados os dois turnos.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (11548) Nº 0600381-
17.2024.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: LUCAS ROGERIO COSTA FRADIQUE - RECORRIDO: JUÍZO DA 178ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025